Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003389-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 632.415.281-20 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0107-48 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU -

DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE
- CUSTAS PROCESSUAIS
- ENCARGO DO AUTOR -
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2.
De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em

honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Inexistido sucumbência,
incumbe à parte prover as despesas dos atos que requer
e
u

no processo
.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
EDSON PEREIRA DA SILVA

contra a
sentença proferida na

Ação
Cautelar de Exibição de Documentos
ajuizada
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
que
julgou procedente
o pedido da ação, com base no art. 396 do CPC
e
,
por consequência, declar
ou
exibido os documentos requisitados descritos
na inicial. S
em condenação em honorários sucumbenciais. Custas
processuais a cargo da parte autora, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A
recorrente aduz, em síntese, que

esgotou as vias administrativas para obtenção dos documentos, tendo notificado extrajudicialmente o banco apelado, que não atendeu sua solicitação, caracterizando pretensão resistida.

Afirma que o fato de o banco ter apresentado os documentos com a contestação não afasta a configuração da resistência prévia.

Sustenta a aplicação do princípio da causalidade e ao final
,

p
ugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
condenar o apelado ao pagamento
das custas e
dos honorários sucumbenciais
, nos termos do artigo 85, §8o e §2o, do CPC.

C
ontrarrazões
no Id.
301455877
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Razão não assiste ao
apelante.

Extrai-se dos autos a ausência de resistência do apel
ado
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade, porquanto o
requerido
trouxe aos autos, no primeiro momento em que se pronunciou, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova ou de exibição de documentos, for demonstrada a resistência à recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo
judicial
, o que não se observa no caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o
enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No
AgInt
no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

Nesse contexto, a ausência de lide e a inexistência de parte vencida no sentido técnico-jurídico não autoriza a aplicação do art. 85

do CPC, que pressupõem um cenário de sucumbência típico dos procedimentos contenciosos.

Certo que o juiz tão somente homologa a prova produzida, mas sobre ela não se pronuncia e, justamente por essa razão, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

Os custos da ação é de quem a promove, nos termos do art. 82

do CPC, uma vez que
somente
na ação principa
l
é que a sucumbência será aferida.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025